Tribunal: TJSP
Processo: 0016410-30.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Execução - RPV - Apuração de eventuais diferenças em razão do depósito efetuado - Juros de mora - Incidência - Continuidade de aplicação dos juros mesmo após a homologação da conta, até a inscrição do rpv. A autarquia não é considerada em mora somente a partir da inscrição do precatório/rpv até o efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. Súmula vinculante 17 DO

Ementa:
Execução - RPV - Apuração de eventuais diferenças em razão do depósito efetuado - Juros de mora - Incidência - Continuidade de aplicação dos juros mesmo após a homologação da conta, até a inscrição do rpv. A autarquia não é considerada em mora somente a partir da inscrição do precatório/rpv até o efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. Súmula vinculante 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu há que se observar que "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório" (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017).
Recurso provido.